Tribunal: TJDFT
Processo: 0732694-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732694-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: TATIANE RODRIGUES MARANHAO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A. objetivando a suspensão do processo principal e a reforma de decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço nos sistemas informatizados RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD para localizar veículo objeto da ação. É o relatório. Consultando os autos de origem (0713104-59.2022.8.07.0007) vislumbra-se sentença (ID 144087382) que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Não há que falar em ultratividade da decisão liminar, haja vista ter sido indeferida neste recurso. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2023